Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-52.2018.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701111-52.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO AMADO SANTOS GODOI APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA DE RECREIO RESERVA DO CORUMBA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO, CONTAL CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - ME, WANDER ROLSE PEREIRA DE ASSUNCAO D E C I S Ã O JOÃO AMADO SANTOS GODOI interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar aos réus, inclusive o apelante, que, em um prazo de até 120 (cento e vinte dias), promovam a regularização do loteamento, mediante o cumprimento das exigências expedidas pela Secretaria de Meio Ambiente do Município de Santo Antônio do Descoberto-GO, conforme auto de infração e Termo de ajustamento de conduta firmado, bem como destine e escriture em nome da autora área de reserva legal, com área de 25 hectares, sob pena de pagamento de multa diária pelo descumprimento. Em suas razões de recurso (ID 18734454), defende a contagem do prazo em dobro, diante da presença de defensores diferentes para cada réu, uma vez que o Juízo a quo deveria ter nomeado Curador Especial para os réus CONTAL CONSTRUÇÃO LTDA ME e WANDER ROLSE PEREIRA DE ASSUNÇÃO. Destaca que não foi cientificado pessoalmente da renúncia do causídico anterior e a existência de problemas técnicos para transmissão do apelo no dia 15 de julho de 2020. Pugnou pela admissão do recurso como tempestivo, com fundamento na Resolução no. 62 do Conselho Nacional de Justiça e Decreto no. 6 de 2020, o qual reconhece o estado de calamidade pública, autorizando-se a aplicação do artigo 222 do Código de Processo Civil. Ausente o preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária realizado no apelo. A parte apelada deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar Contrarrazões (ID 18734458). É o simples relatório. Decido unipessoalmente. A intempestividade do apelo constitui-se em óbice intransponível para o conhecimento do recurso. Com efeito, a Decisão dos Embargos de Declaração foi disponibilizada no dia 23/06/2020 e publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 24/06/2020, conforme certidão acostada aos autos (ID 18734448). Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 25/06/2020, consoante disposto nos artigos 224 e 231, VII do Código de Processo Civil e encerrou-se no dia 15/07/2020. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 16/07/2020, de forma extemporânea. Inexiste nulidade na renúncia de mandato do causídico anterior, como bem comprova a notificação extrajudicial de ID 18734395 e a expedição dos documentos de intimação para regularização da representação processual. Descumprida a determinação, os réus foram declarados reveis, por intermédio da Decisão de ID 18734412, não sendo o caso de nomeação de curador especial (artigo 71 do Código de Processo Civil). Ainda, nos termos do parágrafo 2o do artigo 229 do mesmo Código, não se aplica a contagem de prazo em dobro para os litisconsortes com procuradores diferentes no caso de processos eletrônicos. Da mesma maneira, inviável a prorrogação de prazo com base no artigo 222, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, porquanto o estado de calamidade pública declarado por ocasião da pandemia do Sars-Cov-2 não impediu a prática de ato processual eletrônico, inexistindo comprovação de impedimento excepcional pelo d. causídico para amparar a prorrogação do prazo. Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Nosso Egrégio Tribunal de Justiça (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais), inexiste marcador de indisponibilidade no último dia do prazo – 15/07/2020, a fim de amparar a argumentação deduzida pela parte. Falta ao recurso, pois, requisito extrínseco de admissibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. I. Brasília, domingo, 30 de agosto de 2020, às 0h4min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator